Tribunal: TJMT
Processo: 1012793-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração aviado por Indianagri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. – EPP), em face de decisão proferida no Id 47124980, com a finalidade de sanar omissão existente no decisum embargado.
A embargante aponta existência de vício de omissão, consistente na falta de análise de que não se observou o fato de que a propriedade do imóvel é do próprio executado e, ainda, o que se pleiteia é que, seja reconhecido o direito a posse do imóvel e, que a parte agravante possa retornar ao imóvel que ainda continua sob a posse do agravado.
Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão apontada.
A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão no decisum recorrido de modo que nunca houve a inversão da posse do imóvel objeto da lide. Pugna, assim, pela rejeição dos embargos e que seja atribuído o encargo de fiel depositária do imóvel de matrícula n° 12.336 à embargada.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Pois bem, os Embargos não comportam provimento, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada.
Vejamos.
Os presentes embargos visam sanar omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1022, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
O decisum foi absolutamente claro sobre a matéria em discussão, sobretudo quanto à questão relativa aos efeitos do arresto, que implica, tão somente, na averbação na matrícula do imóvel, ou seja, na sua indisponibilidade, e não na alteração da posse.
Assim, desse modo, sequer há interesse recursal da embargante quanto à questão do reconhecimento do direito à posse do imóvel, diante da ausência de pedido expresso no agravo de instrumento e, ainda, o fato de que no decisum agravado o magistrado a quo esclarece que não há que se falar em alteração da posse com o arresto deferido, permanecendo esta com o proprietário do imóvel, vejamos:
“(...) Contudo, ressalto que a medida arresto de bem imóvel
implica apenas na indisponibilidade de nova alienação do bem, mediante averbação na matrícula, até ulterior decisão de mérito, não havendo modificações na posse e domínio dos imóveis, que permanecerão com seu atual proprietário.
(...)
Ante o exposto, determino que o imóvel arrestado permaneça
na posse de seu atual proprietário. (...)”
A decisão embargada também tratou a questão, observe-se:
“(...) Assim, o arresto deferido limita-se tão somente a averbação na matrícula do bem, a fim de resguardar o valor do crédito do exequente em caso de posterior conversão do arresto em penhora e praceamento do imóvel, bem como a impedir nova alienação pela adquirente até que seja dirimida a questão acerca da venda do bem em fraude contra os credores.
(...)
Como destacado pelo magistrado a quo em seu escorreito decisum, nos autos da execução há elementos suficientes que comprovam o perigo de dano ou risco útil ao resultado do feito, uma vez que demonstrado por documentação, de que a parte agravante está insolvente e promovendo atos para não realizar o pagamento da dívida, sendo, pois, prudente a manutenção da decisão que determinou o arresto do bem imóvel da agravante.
Ressalto, outrossim, que o magistrado a quo acolheu a caução ofertada no Id no 31518180, dos autos principais, o que afasta o periculum in mora com o arresto do bem objeto da lide, tendo em vista a garantia do juízo, não havendo em se falar de qualquer prejuízo à parte agravante. (...)”
Assim, da simples leitura das razões de recurso e do decisum embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, sendo inexistente, inclusive, qualquer erro material.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Com relação ao pedido da embargada para que lhe seja atribuído o encargo de fiel depositária do imóvel de matrícula n° 12.336, verifico que tal questão não foi apreciada pelo magistrado a quo em seu decisum, o que acarreta supressão de instância a sua análise por este Sodalício.
Isso posto, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator